Tribunal: STF
Processo: HC 248584
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Everton da Silva Acacio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    2. Neste caso, o agravante foi preso em flagrante no dia 6 de dezembro de 2021, durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em razão do Processo n. 1500096-70.2021.8.26.0400, que resultaram na apreensão de um tijolo de maconha (153g) e dinheiro. Consta, também, que a entrada dos policiais foi franqueada pelo próprio paciente, que, em suas alegações, não trouxe elementos que apontem para eventual coação ou irregularidade na obtenção do consentimento, de maneira que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental. 



    3. O pedido de readequação típica da conduta esbarra nos limites cognitivos do habeas corpus, que não é meio próprio para pretensão de readequação típica, porque trata-se de intento que demanda revolvimento fático-probatório. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 889.866 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilicitude da busca domiciliar realizada e requer “que as provas obtidas por meios ilícitos sejam desentranhadas dos autos, com a absolvição do Paciente”. Subsidiariamente, requer seja a conduta desclassificada para a do art. 28 da Lei n° 11.343/06. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n° 2.637.945/SP), verifiquei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 08/10/2024). 



    Destaque-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente